Tribunal: TJDFT
Processo: 0743416-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0743416-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY PEREIRA RECORRIDO: QUILES RIBEIRO &amp; CIA LTDA. - EPP, MOTOROLA DO BRASIL LTDA, VISAO CELULAR EIRELI DESPACHO Manifeste-se a parte contrária, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados ao ID 25524865. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito